Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724474-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR HUGO ROMA STOIANOFF CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VITOR HUGO ROMA STOIANOFF CARNEIRO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – VITOR HUGO ROMA STOIANOFF CARNEIRO pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que o excluiu da disputa das vagas reservadas a cota racial. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. Inscreveu-se para disputar uma das vagas reservadas a candidatos negros. Após ser aprovado nas primeiras etapas, foi convocado para a fase de heteroidentificação. A banca decidiu por qualificar o autor como não cotista. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Afirma que detém características fenotípicas negras, atendendo aos critérios do edital. Diz que a comissão avaliadora foi composta exclusivamente por pessoas de cor preta, o que modifica a percepção da condição étnica do candidato. Sustenta a possibilidade de adoção de critérios complementares à autodeclaração. Relata que realizou o teste Fitzpatrick, sendo classificada na escala III/IV, com pele morena moderada. Alega que o julgamento da banca se baseou em critérios subjetivos. Acrescenta que o julgamento dos recursos apresentou respostas padronizadas, carecendo de motivação. Observa que o edital é silente quanto aos fenótipos exigidos. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1-PCDF-AGENTE, de 30/6/2020. O concurso se desdobra em duas etapas. A primeira etapa compreende as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação profissional. O edital reserva uma parte das vagas a candidatos negros, nos seguintes termos: 6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 6.1 Das vagas destinadas ao cargo, 20% serão providas na forma da Lei Federal no 12.990, de 9 de junho de 2014, e da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia. 6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Federal no 12.990/2014. 6.1.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 6.1.2.1 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. 6.1.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 6.1.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 6.1.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, na forma do art. 2o da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia. 6.2 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 6.2.1 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação, a ser realizado nos termos da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, os candidatos que se autodeclararam negros não eliminados na sindicância de vida pregressa e investigação social. 6.2.2 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos antes da convocação para o curso de formação profissional, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 6.2.3 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para essa fase. 6.2.4 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 6.2.5 Para o procedimento de heteroidentificação, na forma da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação, na forma estipulada no edital de convocação. 6.2.5.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 6.2.5.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, no dia de divulgação do edital de convocação para essa fase. 6.2.6 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 6.2.6.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 6.2.7 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 6.2.7.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 6.2.7.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.2.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 6.2.8 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 6.2.8.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. 6.2.8.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 6.2.8.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 6.2.9 Será eliminado do concurso o candidato que: a) não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, conforme previsto no art. 2o, parágrafo único, da Lei Federal no 12.990/2014, e no art. 11 da Portaria Normativa no 4/2018, ainda que tenha obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independente de alegação de boa-fé; b) se recusar a ser filmado; c) prestar declaração falsa; d) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. 6.2.9.1 A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 6.2.9.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso. 6.2.10 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 6.2.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 6.2.12 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. 6.2.13 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 6.2.14 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral. 6.2.15 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. 6.2.16 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. 6.2.16.1 Os currículos dos integrantes da comissão recursal serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, durante o prazo de interposição de recurso contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação. 6.2.16.2 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado. 6.2.16.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 6.2.16.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 6.2.17 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal no 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso. 6.2.18 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. Para concorrer às vagas destinadas a cota racial, o candidato deve inicialmente fazer uma autodeclaração de que se considera preto ou pardo. Posteriormente, é feita nova avaliação a respeito da classificação étnica do candidato, denominada heteroidentificação complementar, na qual uma comissão avalia se o candidato se encontra apto a concorrer às vagas reservadas. No caso, o requerente, submetido à heteroidentificação, foi considerada inapta para concorrer pela cota de negros. O parecer da banca foi o seguinte: → NÃO COTISTA. A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: → cor da pele(sem artifícios); → textura dos cabelos(sem artifícios); → fisionomia; Interposto recurso administrativo, restou desprovido. A justificativa da banca no julgamento do recurso foi a seguinte: 1 →As Comissões de Heteroidentificação são instituídas com o objetivo de verificar/confirmar se o candidato autodeclarado preto ou pardo de fato possui as características próprias desse grupo racial. Esta verificação deve ser baseada no fenótipo apresentado, ou seja, características físicas visíveis, sem artifícios, quando enquadradas no perfil da raça, nos termos dispostos pelo IBGE, devem confirmar a autodeclaração feita pelo Candidato. Não comprovadas essas características o candidato deve ser eliminado das vagas reservadas aos candidatos pretos/pardos, cabendo a esta Banca examinadora proteger os direitos daqueles efetivamente encaixados no grupo. Sobre o sistema de cotas, e sua forma de aferição, importante colacionar os parâmetros previstos no STF, que na ADC 41/DF, julgada em 08/06/2017 definiu: "É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). O Min. Ricardo Lewandowski, em seu voto, ao analisar se os mecanismos empregados na identificação do componente étnico-racial estão ou não em conformidade com a ordem constitucional, reconheceu a existência de duas formas distintas de identificação, a saber, a autoidentificação, decorrente da autodeclaração feita pelo candidato, e a heteroidentificação, feita pela administração, atestando a constitucionalidade de ambas, verbis: “Tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, desde que observem, o tanto quanto possível, os critérios acima explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver , plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional". (ADPF 186/DF). É importante frisar que a tonalidade de pele, textura do rosto e cabelos, barba, podem sofrer não apenas variações intencionais, como também variações naturais, provenientes do amadurecimento, do tempo, mas que podem ser determinantes na conclusão desses aspectos. Por essas razões é que as avaliações da Bancas de heteroidentificação devem ser exclusivas e específicas do concurso para o qual ela foi constituída, devendo basear-se no fenótipo, sem artifícios, apresentado pelo candidato naquela oportunidade. Verifica-se que o candidato não apresenta em seu conjunto as características inerentes à raça, a exemplo, nariz, lábios, formato do rosto, fisionomia, cabelos. Por essas razões teve negado o seu parecer por cotas raciais. 2 →O Edital prevê a autodeclaração do candidato, associada à análise de heteroidentificação por parte de uma Comissão de heteroidentificação Evidencia-se que a metodologia adotada pela Banca de Heteroidentificação, objetiva, preliminarmente, garantir a isonomia, a transparência e a aplicação irrestrita das regras firmadas pelo Edital, como mecanismo de proteção aos princípios que regem o concurso público. Deste modo, as análises são sempre objetivas e não pessoais. O fenótipo do candidato deve ser o guia e os critérios devem ser aqueles especificados no Edital Saliente-se que a finalidade da instituição de um sistema de cotas visa atender a uma injustiça histórica contra um determinado grupo de raça/cor: negros e afrodescendentes. Diante da miscigenação existente no Brasil, o critério utilizado pelas Bancas, ainda que resguardadas as particularidades de cada Edital, não vem sendo o genético, nem a cor da pele em si, mas a análise do conjunto do fenótipo do candidato. A justificativa para o sistema de cotas é que certos grupos específicos, em razão de algum processo histórico depreciativo, teriam maior dificuldade para aproveitar as oportunidades que surgem no mercado de trabalho, bem como seriam vítimas de discriminações nas suas interações com a sociedade. Assim, utiliza-se uma proporcionalidade, entre um fenótipo que apresente as características mais marcantes e valores nacionais atribuídos aos afrodescendentes. A jurisprudência define: Considerar como parda toda a população brasileira que não seja evidentemente branca significa boicotar o espírito da lei, que é proteger indivíduos com fenótipos realmente vítimas de discriminação, ou seja, pretos e mulatos. A discriminação é social, se a pessoa não é reconhecida como negra ou mulata pela sociedade não tem direito à cota. O candidato que não possui tais características fenotípicas não pode beneficiar-se da política afirmativa de cotas, assegurando-se, desse modo, a isonomia entre os concorrentes e a lisura dos processos seletivos realizados pelas universidades públicas. (Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Goiás. Processo no Processo no 1001818-48.2018.4.01.3500). Evidencia-se, ainda, que cada análise feita pela Banca tem validade apenas para o concurso para o qual foi constituída, tendo em vista que a análise deve ser baseada em características fenotípicas, que, por sua, vez, podem sofrer alterações com o passar do tempo. Nesse contexto, considerando o conjunto fenotípico apresentado pelo candidato neste momento de análise, verifica-se que ele não apresenta características que o encaixe no perfil exigido para concessão das cotas raciais. O formato do rosto, cabelos, nariz, queixo e lábios não carregam as características típicas do afrodescendente. Por essas razões fica negada a concessão da vaga por cotas raciais. 3 →A finalidade da Comissão de Heteroidentificação é averiguar se o candidato autodeclarado preto ou pardo efetivamente se amolda às características do grupo, constantes no Censo Oficial do IBGE, a fim de atestar que, pelo conjunto de características visíveis o candidato é assim reconhecido na sociedade, apresentando traços fenótipos que o identificam com o tipo preto ou pardo. Registre-se que cada Banca de heteroidentificação é formada e possui validade para atuar especificamente no concurso respectivo para o qual foi constituída, assim como, cada avaliação servirá apenas para este concurso. Isto ocorre justamente porque o fenótipo dos candidatos, característica a ser avaliada, pode sofrer alterações ainda que não sejam intencionais, mas, fisiológicas, naturais, ao longo do tempo, o que interfere, por certo, no resultado da análise. Nesse sentido a jurisprudência atesta repetidamente: ADMINISTRATIVO.ENSINO SUPERIOR. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO.FENOTIPIA O critério em que se baseou o Estatuto da igualdade racial é o da fenotipia, e não o da ancestralidade. A Lei é clara ao afirmar que a população negra é formada pelo conjunto de pessoas que se declaram pretas ou pardas considerando que as cotas raciais visam a reparar e compensar a discriminação social eventualmente sofrida por afrodescendentes, para que dela se valha o candidato, faz-se mister que possua fenótipo pardo ou negro. Se não o possui, não é discriminado e, consequentemente, não faz jus ao privilégio para o ingresso acadêmico – TRF 4a Região Apelação/Remessa Necessária (APL 5001111- 552019.4.04.7101 RS, Julgado em 05.08.2020). Nos termos da jurisprudência e da legislação vigentes, a autodeclaração relativamente à condição de "preto ou pardo" (Lei no 12.288/10) pode ser confrontada pela heteroidentificação feita pessoalmente, a qual deve-se basear na fenotipia, e não na ancestralidade, do candidato. Visivelmente o fenótipo do candidato não traz características marcantes do afrodescendente, que em seu conjunto harmoniza a aparência de uma pessoa que culturalmente não sofreria preconceito, por questões raciais, por parte da sociedade. O tom de pele e as feições não carregam traços marcantes da raça. Não há que se falar em subjetividade de entendimento. Ao olhar para o candidato percebe-se que não se trata de uma pessoa negra/parda, nem afrodescendente. E sua cor, no meio social em que vive, não constitui uma causa de discriminação social ou racial. Ou seja, o candidato não tem características físicas que fazem com – ou que demonstre ou indique que - ela seja discriminada socialmente e sofra as consequências disso. Observa-se que o tom de pele não condiz com o esperado fenótipo da raça, assim como nariz, lábios, formato do rosto ou cabelos. Por essa razão reitera-se a decisão da Banca pela negativa de cota racial. Nesta ação, o candidato questiona a legalidade do procedimento de heteroavaliação. Sobre a alegação de que a avaliação da banca colide com evidências de sua caracterização racial, vale destacar que o julgamento da comissão de heteroidentificação, conforme prevê o edital, tem por base “exclusivamente o critério fenotípico” (item 6.2.7), não levando em consideração outros fatores. A base de dados analisada pela comissão consiste nas imagens colhidas durante o procedimento de heteroidentificação. O item 6.2.7.2 exclui do acervo probatório quaisquer registros ou documentos pretéritos apresentados pelos candidatos. Nesse quadro, as fotos pessoais e demais documentos apresentados pelo requerente nesta demanda são irrelevantes para análise de seu direito a ser considerado cotista, considerando o parâmetro definido pelo edital, que é a norma regente do certame. Sobre o argumento de que o parecer da comissão e o julgamento do recurso apresentou motivação genérica e similar a de outros concorrentes, não deve prevalecer. Os motivos indicados pela comissão de heteroidentificação na avaliação do candidato são pertinentes e vinculados estritamente a suas características fenotípicas, em plena conformidade com o edital. O fato de a fundamentação adotada ser repetida em relação a outros concorrentes, por si só, não torna nulo o ato administrativo, devendo ser avaliado em cada caso, concretamente, se os motivos são adequados e pertinentes ao conteúdo do ato. Ademais, vale destacar que a banca cuida do julgamento de diversos recursos simultaneamente, não sendo cabível exigir originalidade no texto adotado para a rejeição de cada apelo. No tocante à alegação de que o edital não traz as características fenotípicas necessárias para que o candidato possa ser considerado cotista, não procede. O edital indica expressamente que a reserva de vagas por critério racial segue a previsão da Lei 12990/2014 e a Portaria Normativa n. 4/2018, o que atende satisfatoriamente à exigência de regulação quanto ao preenchimento das vagas reservadas. A respeito da alegação de que o autor foi vítima de “racismo” em outra ocasião, não tem relevância. O critério para ingresso na cota racial é a característica fenotípica, e não possível discriminação racial sofrida pelo candidato. Ademais, a alegada discriminação não restou demonstrada, pois foi apenas alegada pelo requerente na petição inicial de uma ação indenizatória, não tendo sido tal fato devidamente apurado na ocasião, até porque o processo foi encerrado por acordo entre as partes. Nesses termos, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. (...).” Em suas razões recursais, a parte autora/agravante afirma que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, na qual pleiteia o direito de permanecer como aprovado nas vagas destinadas aos cotistas no concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Afirma ser filho de mãe negra e se reconhecer como pessoa negra, de cor parda, razão pela qual se inscreveu nas vagas reservadas aos cotistas no concurso público retromencionado. Argumenta que o procedimento de heteroidentificação não identificou os critérios fenotípicos que seriam avaliados e quais parâmetros seriam adotados pela comissão, o que gerou insegurança jurídica aos candidatos. Sustenta que o agravante é visivelmente negro-pardo, situação comprovada por documentos públicos e teste de Fitzpatrick tipo IV, o que corresponde a pessoas de pele morena/parda. Destaca que “no julgamento da ADC 41 pelo Supremo Tribunal Federal, restou decidido que o procedimento de verificação deve respeitar, sobretudo, a dignidade da pessoa humana, além de o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes ter proferido voto explicitando a importância das provas documentais, argumentando que estas, inclusive, devem ser privilegiadas em detrimento da entrevista presencial”. Aduz que, em posicionamento contrário ao adotado pelo Supremo Tribunal Federal, o edital do concurso não estabeleceu em nenhuma de suas cláusulas a possibilidade de apresentação de documentos pelos candidatos para a verificação da condição declarada, mas, em sentido contrário, destacou que estes elementos não seriam considerados. Pontua que a banca, em matéria de concurso público, não pode utilizar respostas genéricas e padronizadas para os recursos apresentados pelos candidatos, pois os atos administrativos devem ser devidamente fundamentados. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a permanência do agravante no certame. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A reserva de vagas em concurso público para pessoas negras e pardas foi determinada pela Lei no 12.990, da seguinte forma: “Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. (...) Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” Conforme se extrai do texto legal, é garantida a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas de concursos públicos da administração pública federal aos negros e pardos, a fim de implementar política pública de inclusão da população negra no serviço público e garantir maior representatividade deste grupo populacional na administração pública. A lei previu como requisito para que o candidato concorra às vagas reservadas, sua autodeclaração como preto ou pardo, conforme quesito utilizado pelo IBGE. Ainda, no intuito de inibir abusos e garantir que a política pública alcance o público alvo, pune com eliminação o candidato que apresentar declaração falsa, situação que permite à banca examinadora estabelecer comissão avaliadora para aferir o enquadramento do candidato como pessoa preta ou parda. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". No caso dos autos, ao menos nessa primeira análise, não exsurge a presença da probabilidade do direito do agravante. Verifica-se do parecer da banca examinadora (ID Num. 162612161 dos autos originários) que o autor/agravante foi classificado como não cotista pela banca examinadora, por não atender às exigências estabelecidas pelo edital de abertura, em relação à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia. Este parecer foi elaborado em resposta ao recurso apresentado pelo candidato. Nos pareceres dos membros da banca (ID Num. 162612162) foram detalhados os motivos para sua classificação como não cotista, dentre os quais destaco o seguinte trecho: “(...) Nesse contexto, considerando o conjunto fenotípico apresentado pelo candidato neste momento de análise, verifica-se que ele não apresenta características que o encaixe no perfil exigido para concessão das cotas raciais. O formato do rosto, cabelos, nariz, queixo e lábios não carregam as características típicas do afrodescendente. Por essas razões fica negada a concessão da vaga por cotas raciais.” Conforme fundamentado, o Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação para análise do enquadramento do candidato nas vagas destinadas às cotas raciais. Igualmente, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora, se limitando à análise da legalidade do ato. Dessa forma, pelo menos em análise preliminar, foi garantido ao candidato o contraditório e a ampla defesa. Por outro lado, a verificação de eventual nulidade do ato administrativo, por ausência de fundamentação ou de ilegalidade na ação da banca avaliadora, depende da regular instrução processual, observado o contraditório, situação incompatível com a medida liminar pleiteada. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido. (Acórdão 1423479, 07008215620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2023 15:29:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora